Tribunal: TJMT
Processo: 0000062-42.2014.8.11.0107
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000062-42.2014.8.11.0107
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA - CPF: 210.448.482-00 (RECORRENTE), JOSE ANTONIO SILVA - CPF: 847.680.028-20 (ADVOGADO), SIVALDO SOARES DA SILVA - CPF: 033.939.914-77 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR E ANULOU A DECISÃO DE PRONÚNCIA.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2o, INC. IV, DO CP - RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR DE NULIDADE - PROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS QUE AMPARAM O CONVENCIMENTO DO D. MAGISTRADO QUANTO AOS INDÍCIOS DE AUTORIA, À IMPROCEDÊNCIA DAS TESES DEFENSIVAS E À PERTINÊNCIA DO TIPO PENAL DERIVADO NARRADO NA DENÚNCIA - VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 93, INC. IX, DA CF/88 – PREJUDICIALIDADE DA ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL –
PRELIMINAR ACOLHIDA, DECISÃO COMBATIDA ANULADA.

1.

Na fase de pronúncia, em que pese o magistrado não possa realizar um exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, é imprescindível que indique, objetivamente, os fatos e provas contidos nos autos que motivaram o seu convencimento e justifiquei a submissão do acusado a julgamento perante o eg. Tribunal de Justiça, conforme disposto na normal constitucional preconizada no art. 93, inc. IX, da CF/88, pois a motivação é condição de validade de toda decisão judicial.

2.

Assim, ausente fundamentação, ainda que mínima, quanto aos indícios de autoria, à improcedência das teses defensivas de ausência do
animus necandi
e legítima defesa e à pertinência do tipo penal derivado na denúncia, de rigor a declaração da nulidade da decisão de pronúncia para que outra seja proferida, agora de forma motivada.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT nos autos da ação penal n.o
0000062-42.2014.8.11.0107, código 51993, que o
pronunciou
como incurso nas penas do
art. 121, §2o, inc. IV, do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis do ID
100006994 - págs. 141/157, o recorrente suscita a
preliminar
de
nulidade

da decisão de pronúncia
, por ausência de fundamentação quanto à tese defensiva de que agiu sob o pálio da legítima defesa, requerendo, com fulcro no art. 93, inc. IX, da CF/88,
a cassação da r. decisão
e a consequente prolação de um novo
decisum
.

No mérito
, pretende

a
absolvição sumária
, sob o viés de restou comprovado nos autos ter agido em legítima defesa, apenas repelindo injusta agressão no intuito de preservar sua própria vida e garantir a segurança de seus familiares, sem que tenha se excedido nos golpes perpetrados contra a vítima; ou
alternativamente
, a
desclassificação para crime diverso da competência do Tribunal do Júri
, ao argumento de que as provas coligidas nos autos evidenciam não ter agido com
animus necandi
; e,
subsidiariamente,

o decote da qualificadora relativa ao recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima,
alegando que não se atestou ter sido o ofendido surpreendido em um momento de defesa deficiente ou inexistente, visando o autor do ilícito um maior êxito no intento criminoso. Ao final,
prequestiona a matéria para fins de eventual interposição recursal às Cortes Superiores
.

Em contrarrazões vistas no ID
100006994 - págs. 161/178
, o Ministério Público refuta os argumentos defensivos e pugna pela manutenção da r. decisão de pronúncia.

Na fase do
juízo de retratação
, o MM. Magistrado
a quo

manteve
a r. decisão impugnada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID 100006994 - pág. 180.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 104644467, opinou pela pelo
provimento parcial
do
stricto senso
, tão-somente para extirpar a qualificadora prevista no art. 121, §2o, inc. IV, do CP.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O –
(
PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA
– ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, INC. IX, CF/88)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Alega a i. defesa que é nula decisão de pronúncia, na medida em que o MM. Juiz
a quo
, ao refutar a tese de que o recorrente agiu sob o pálio da legítima defesa, não apresentou as razões de seu convencimento com lastro no material probatório constante nos autos, limitando-se a reproduzir o texto legal, em evidente afronta ao princípio da motivação das decisões judiciais.
E a razão lhe assiste
.

Com efeito, a fundamentação de todas as decisões do Poder Judiciário, tal como resulta da letra do inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal, constitui condição absoluta de sua validade.

Por sua vez, o Código de Processo Penal, no art. 413, §1.o, prevê que, especificamente com relação às decisões de pronúncia, a
fundamentação limitar-se-á
à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios
suficientes
de autoria
ou de participação,
devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e
especificar as circunstâncias qualificadoras
e as causas de aumento de pena que possivelmente incidem no caso concreto.

Tal limitação se deve ao fato de que a pronúncia constitui
mero juízo de admissibilidade da acusação
, a qual será decidida e julgada de maneira exauriente mediante a íntima convicção do Conselho de Sentença, pois o Tribunal do Júri é o juiz natural dos crimes doloso contra a vida,
também por força de expressa determinação constitucional
(art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
).

Inobstante seja vedado ao magistrado, na fase de pronúncia, realizar exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, sob pena de incorrer em excesso de linguagem;
é
imprescindível
a indicação dos motivos concretos que o fizeram concluir pela comprovação da materialidade do crime e existência de indícios de autoria
,
bem como acerca das circunstâncias que qualificam o delito descritas na exordial acusatória
, para, assim, justificar a submissão do acusado a julgamento pela Corte Popular.

Significa dizer que, conquanto exigida uma postura comedida por parte do julgador, por tratar-se de mero exame de admissibilidade da acusação, não pode se olvidar de apresentar objetivamente as razões de seu convencimento, a permitir o exercício regular da ampla defesa e do contraditório, observando o disposto no art. 413, §1o, do CPP e no art. 93, inc. IX, da CF/88.

Volvendo-se à situação em apreço, o MM. Juiz
a quo
assim fundamentou a decisão de pronúncia
in verbis:

“Passo ao exame do juízo de admissibilidade da acusação.

DA MATERIALIDADE. A materialidade dos fatos está comprovada através do Boletim de Ocorrência (fls.07), Laudo de Necropsia e Mapa Topográfico (fls. 10-13), bem como através das declarações prestadas pelas testemunhas em âmbito policial e sob o crivo do contraditório.

DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. Da mesma forma os indícios de autoria, em relação ao acusado estão presentes, tanto pela confissão extrajudicial e judicial, e ainda, nas declarações das testemunhas prestadas em sede policial, assim como diante dos seus depoimentos prestados em Juízo.

O acusado confessou ser o autor dos golpes de faca que foi a causa determinante da morte da vítima.

As declarações prestadas pelas testemunhas Pedro Mário Matiasso, Francisco Pereira dos Santos, Rafael Oliveira Kempfer e Elizonio Antonio Nascimento Ferreira corroboram a confissão do denunciado, ratificando os indícios de autoria exigidos pela pronúncia.

Acrescento, ainda, que, no procedimento de crimes dolosos contra a vida, submetidos a julgamento popular, as provas policial e judicial revestem-se de igual valor probatório para a decisão de pronúncia. Nesse sentido é a posição do Superior Tribunal de Justiça (HC 127.893/RS e HC 113.754/SP) e também do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Terceira Câmara Criminal, RSE 107506/2013).

DA TESE DEFENSIVA DE DESCLASSIFICAÇÃO. No que se refere à desclassificação do delito pleiteada, nessa fase, só pode ocorrer quando evidente a ausência “animus necandi”, o que não se apresenta na hipótese. Como é cediço, na presente quadra processual, vige a máxima “in dubio pro societate”. Ademais, em conformidade com a orientação doutrinária e jurisprudencial, tal desclassificação só é possível nesta fase, quando, de forma incontroversa e segura, restar provado nos autos que o acusado não agiu com animus necandi, o que não se verifica no caso em análise.

Neste ponto, vale trazer a doutrina Guilherme de Souza Nucci:

(...)

No mesmo sentido, é a Jurisprudência:

(...)

DA LEGÍTIMA DEFESA. Extrai-se da previsão do art. 415, IV, do Código de Processo Penal, que a absolvição sumária em razão de causa de exclusão da ilicitude pressupõe prova plena, extreme de dúvidas, já que, presente a incerteza, impõe-se a preservação da competência constitucional do Tribunal do Júri, por via da pronúncia.

A legítima defesa, de acordo com a previsão do art. 25 do Código Penal, tem por requisitos: a) agressão injusta, atual ou iminente; b) agressão a direito próprio ou alheio; c) uso moderado dos meios necessários para repelir a agressão; d) animus defendendi, ou intenção de defesa por parte do agente.

Ocorre que tais requisitos não estão plenamente demonstrados, havendo dúvida concreta a respeito da existência de agressão injusta e até mesmo quanto à necessidade e moderação dos meios utilizados pelo réu.

Daí que, não restando comprovada de plano a alegada excludente, como seria de se exigir neste momento processual, cabe ao Tribunal do Júri o julgamento a respeito, consoante segura orientação jurisprudencial:

(...)

DA QUALIFICADORA. As circunstâncias fáticas que sustentam a circunstância qualificadora estão amparadas na prova coligida, não se revelando manifestamente improcedentes as imputações contidas na denúncia, portanto a qualificadora deve permanecer. Isto porque, cabe ao egrégio Conselho de Sentença exarar posicionamento acerca da motivação ensejadora do eventual crime perpetrado pelo denunciado. Nesse sentindo:

(...)

Destarte, em havendo dúvida acerca da ocorrência ou não do recurso que tornou impossível a defesa da vítima, cabe ao egrégio Conselho de Sentença aferir sua ocorrência. Neste sentido: TJ/MT, RSE, 51228/2006, Dr. Cirio Miotto, Terceira Câmara Criminal, Data da publicação no DJE 19/09/2006. Ementa: “(...). Para o afastamento da qualificadora, em sede de sentença de pronúncia, faz-se necessário que esta se mostre manifestamente improcedente, o que não ocorre no caso em questão, uma vez que, pelo conjunto probatório colhido, há possibilidade de que o crime tenha sido praticado por motivo fútil, cabendo ao r. Conselho de Sentença apreciar a sua ocorrência ou não”.

Não se pode afirmar, portanto, que a qualificadora é de manifesta improcedência, cabendo ao juiz natural da causa avaliar se os fatos realmente ocorreram como postos na denúncia, bem como se permitem concluir pela caracterização da respectiva qualificadora.

Nesse sentido:

(...)

DISPOSITIVO. Desta forma, considerando que não se fazem presentes as circunstâncias elencadas no art. 415, incisos I a IV, do Código de Processo Penal, bem como diante da comprovação da existência dos crimes em questão e de indícios suficientes de autoria ou participação, a pronúncia do réu FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA, vulgo “Zé Galinha”, é medida que se impõe, nos termos da denúncia.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, pelos crimes praticados contra a vítima Sivaldo Soares da Silva, PRONUNCIO o acusado FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA, vulgo “Zé Galinha”, qualificados nos autos, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima), do Código Penal, do Código Penal, submetendo-os a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Nova Ubiratã/MT, em consonância com o estabelecido no art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal”
(ID 100006994 - págs. 132/134).

Nota-se que, muito embora a d. autoridade judiciária tenha feito alusão às provas orais coligidas aos autos, não demonstrou concretamente os indícios colhidos ao longa da persecução penal que motivaram o seu convencimento acerca da possível autoria delitiva e das circunstâncias relevantes da conduta criminosa imputada ao recorrente, limitando-se a asseverar que este confessou ter perpetrado os golpes de faca contra a vítima, o que também se extrai da inquirição das testemunhas Pedro Mário Matiasso, Francisco Pereira dos Santos, Rafael Oliveira Kempfer e Elizonio Antônio Nascimento Ferreira, sem citar um trecho sequer da narrativa fática apresentada pelos depoentes.

E, em um breve compulsar dos autos, verifica-se que, ainda no âmbito policial, o insurgente declarou não ter tido a intenção de tirar a vida de
Silvado Soares da Silva
e agido em legítima defesa, o que ratificou posteriormente em juízo.

Veja-se o trecho de seu interrogatório extrajudicial:

“
(...) o interrogado entrou no meio do salão para cumprimentar o pessoal e se assustou quando deparou-se com SILVADO, momento em que ele veio para cima do interrogado e disse: ‘é você que eu tava esperando mesmo’, e já veio logo para cima do interrogado com os punhos cruzados para acertar-lhe um soco, e o interrogado ficou com muito medo dele estar armado; Do jeito que estava o interrogado olhou uma faca sobre uma das mesas e desferiu um golpe contra SILVADO, vindo a acertar-lhe a cabeça, e logo em seguida, desferiu outro golpe que acertou o meio de SILVADO. (...) Não teve a intenção de matar SILVADO, mas na segunda-feira, soube que ele havia falecido”
(ID 100006993 - pág. 38).

Nada obstante, o MM. Juiz
a quo
sequer narrou alguma incongruência no próprio interrogatório do acusado, transcreveu ou parafraseou trechos dos depoimentos das testemunhas ou, ainda, apontou a conclusão do laudo de necropsia que pusesse em xeque a versão defensiva.

Ao revés, apenas repetiu os termos da lei, sem apontar qualquer elemento fático-probatório que justifique a submissão do recorrente a julgamento perante a eg. Corte Popular e que confirme as inferências de não ter restado manifestamente comprovada a ausência do
animus necandi
e os requisitos do art. 25 do Código Penal, “
havendo dúvida concreta a respeito da existência de agressão injusta e até mesmo quanto à necessidade e moderação dos meios utilizados pelo réu”
.

Da mesma forma, a inclusão do tipo penal derivado narrado na denúncia se deu sem o d. magistrado tecer qualquer comentário às provas dos autos que dariam suporte à qualificadora relativa ao recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

Nessa vereda, é flagrante a nulidade do r.
decisum
combatido, não apenas no ponto aventado nas razões recursais, mas em toda a sua extensão, pois o d. julgador não fez menção alguma, ainda que sucintamente, aos fatos e provas dos autos que o levaram a concluir pelos indícios de autoria e presença do tipo penal derivado, bem assim pela improcedência dos pedidos defensivos de desclassificação e absolvição sumária, sendo de rigor a cassação da r. decisão de pronúncia.

Nesse sentido são os precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2o, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. CP. 1) VIOLAÇÃO AO ART. 413, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL CPP. NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA QUE NÃO APONTA OS INDÍCIOS DE AUTORIA, NEM ELEMENTOS QUE QUE DENOTEM AS QUALIFICADORAS NÃO SEREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. 2) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Padece de fundamentação idônea a sentença de pronúncia que não aponta elementos caracterizadores de indícios suficientes de autoria, bem como elementos que denotam não serem manifestamente improcedentes as qualificadoras especificadas.

2. Agravo regimental desprovido
” (AgRg no REsp 1937320/AM, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 24/06/2021). Destaquei.

“
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS TRIPLAMENTE QUALIFICADOS.
PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE DESCRIÇÃO DAS RAZÕES DO CONVENCIMENTO QUANTO AOS INDÍCIOS DE AUTORIA E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS. FLAGRANTE ILEGALIDADE. NULIDADE DA PRONÚNCIA
. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1. Muito embora a decisão de pronúncia seja um juízo de admissibilidade da acusação, na qual não é exigido prova incontroversa da autoria do delito,
deve o decisum - em linguagem sóbria e comedida, a fim de não exercer influência nos jurados - ser fundamentado, dada a sua importância para o réu, em respeito aos ditames legais (art. 413 do CPP) e aos preceitos constitucionais (art. 93, IX, da Carta Política).

2.
Na hipótese, é nula a decisão do Magistrado que, ao pronunciar o réu, não descreve as razões de seu convencimento acerca dos indícios de autoria dos crimes e da incidência das circunstâncias qualificadoras dos delitos,
notadamente quando, durante a instrução, foram ouvidas 25 testemunhas, realizadas duas acareações, diversas perícias e interceptação/quebra de sigilo telefônico.

3. Habeas corpus concedido para reconhecer a nulidade da decisão de pronúncia e, em consequência, relaxar a prisão cautelar imposta ao insurgente, por excesso de prazo para o encerramento do feito” (HC 456.228/PA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 21/11/2019)
” Destaquei.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE.
DECISÃO DE PRONÚNCIA CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA
. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO. ALEGADA OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. PEDIDO DE EXTENSÃO DO CORRÉU. ART. 580 DO CPP. SITUAÇÃO IDÊNTICA. ACOLHIMENTO.

(...)

2.
A sentença de pronúncia "é ato que expressa a convicção do Juiz quanto à ocorrência de crime doloso contra a vida, mas somente em face de poderosos indícios de autoria se admite o envio do feito ao julgamento pelo Tribunal do Júri, por isso que se exige do Juiz que, ao pronunciar o réu, indique as provas que densificaram os indícios de autoria colhidos nas fases inquisitorial e instrutória preliminar e que foram aptos a incutir-lhe no espírito a convicção da necessidade de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal Popular
" (STJ, HC 76.146/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 03/06/2008; STF, HC 72.049/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio, julgado em 18/05/2001).

(...)”
(EDcl no HC 178.010/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019). Destaquei.

Ressalta-se que a motivação da decisão não induz necessariamente texto extenso e rebuscado, mas é indispensável, que em sua fundamentação, mesmo que de forma sucinta, o d. julgador verse sobre fatos e direito relacionados ao caso concreto, apontando, objetivamente, as razões que o levaram a concluir pela existência dos indícios de autoria, acolher ou afastar as teses levantadas pelas partes, assim como manter ou decotar as qualificadoras porventura existentes.

Isso porque, a motivação de toda decisão judicial é imprescindível para que se promova a distribuição da Justiça, pois, caso contrário, o livre convencimento do magistrado tornar-se-ia arbitrário. Desse modo é que nosso ordenamento jurídico processual adotou o princípio do livre convencimento motivado, o que garante às partes ter conhecimento pleno dos motivos de fato e de direito em que se funda determinada decisão, cumprindo neste ínterim preceitos constitucionais como o contraditório e a ampla defesa.

Acerca do tema, assim preleciona o doutrinador Guilherme de Souza Nucci,
in verbis:

“
Deixar de motivar a decisão de pronúncia foge ao determinado pela Constituição Federal (art. 93, IX). Omitir-se quanto às teses levantadas pela defesa, deixando de apresentar as suas razões para não acolhê-las, fere a plenitude de defesa (art. 5o, XXXVIII, a).

(...)

Pensamos que deva o magistrado permanecer fiel ao texto constitucional e motivar, efetivamente, a decisão de pronúncia, sempre em termos equilibrados e prudentes. Cuida-se de uma garantia do réu, ao conhecer as razões que o levaram a sofrer qualquer tipo de constrangimento, como ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, e, também, constitui um direito da sociedade acompanhar, pela motivação, a imparcialidade dos órgãos judiciários em seus pronunciamentos.

Logo, é preciso que o juiz motive a sentença de pronúncia, tomando conhecimento das teses levantadas pela acusação e pela defesa, dentro da sua competência
.

Nada impede o triunfo da prudência, demonstrando não ser caso de absolvição por enquanto, porque as provas são dúbias, comportando variadas interpretações, nem tampouco de impronúncia, porque há indícios suficientes a demonstrar ser o réu o autor do delito, num juízo de mera admissibilidade.
Assim, a despeito de ser moderado nos seus termos, jamais deve o juiz deixar de fundamentar a pronúncia, avaliando e rejeitando, se for o caso, as teses levantadas pela defesa
”
(NUCCI, Guilherme de Souza - Manual de processo penal e execução penal – 11. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014).

Portanto, a ausência de motivação mínima nulifica, de forma irremediável, o ato recorrido.

Logo,
in casu
, por não ter o d. juízo monocrático obtido êxito em demonstrar os elementos fáticos e probatórios de seu convencimento, configurada está a violação ao art. 93, inc. IX, da CF/88, sendo de rigor o reconhecimento da flagrante nulidade do r.
decisum
, restando, em consequência, prejudicada a análise do mérito recursal.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações,
ACOLHO
a
preliminar
arguida pela i. defesa e
declaro a nulidade da r. decisão de pronúncia
proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT
nos autos da ação penal n.o
0000062-42.2014.8.11.0107,
determinando-se
que outra seja proferida, agora de forma fundamentada, com a indicação (ainda que sucinta) dos fatos e provas que amparam seu convencimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021